Tribunal: TJDFT
Processo: 0704215-88.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. MORTE EM HOSPITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRECEDENTES. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. QUANTUM. MANUTENÇÃO. A Constituição Federal, no artigo 37, § 6o, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos. De acordo com entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade civil do Estado, tanto na prática de conduta comissiva, quanto omissiva, deve ser pautada pela teoria do Risco Administrativo. Em caso de omissão, deve ser comprovado que o ente público tinha o dever legal e a efetiva possibilidade de agir. Em hipótese na qual a prova técnica demonstrou falha na prestação do tratamento adequado ao paciente, o que culminou no agravamento do seu quadro de saúde e posterior falecimento, fica evidente a omissão do Estado e o dever de indenizar o dano. O quantum indenizatório deve se basear em princípios de prudência e de bom senso, cuja mensuração se dá com lastro em ponderado critério de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se a gravidade da repercussão da ofensa e as circunstâncias específicas do evento, os incômodos sofridos pelo ofendido, bem como a natureza do direito subjetivo fundamental violado. Se o valor foi arbitrado pelo Juízo de causa de acordo com tais parâmetros, a sentença deve ser mantida.